Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705323-13.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO DIGIO SA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, MERIEN JOSEELENE ARAUJO SAMPAIO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam acordo entabulado (ID 55735932). O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em apreço, em que pese o recurso inominado já tenha sido julgado, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, notadamente em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" c/c art. 932, I, todos do Código de Processo Civil. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora